Tribunal: TJDFT
Processo: 0740393-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO.
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.
2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual “[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo).
3. O mero indeferimento do pedido de distribuição de carta precatória não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nem no conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.